Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de cumprimento de obrigação de fazer, reconhecida em mandado de segurança (ID 14029875), consistente em fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 15 mg/dia. O exequente-impetrante informou que, “Em contato com a representante do Impetrante nesta data, foi informado que houve o fornecimento do medicamento no final de agosto, razão pela qual requer a extinção do presente do cumprimento de sentença ante a satisfação da obrigação” (ID 19444453). Pelo exposto, diante do adimplemento da obrigação, decreto a extinção do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 10 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator